Tribunal: TCU
Processo: 007.870/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5654/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 007.870/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aline Cristina Gusmao Souza Gomes (XXX.193.795-XX); Ana Carla Dias Regis (XXX.177.895-XX); Elaine Gomes Vieira de Jesus (XXX.322.695-XX); Flavia Leal Ferreira da Silva (XXX.898.035-XX); Laila Leite Carneiro (XXX.507.725-XX); Marciglei Brito Morais (XXX.434.945-XX); Nara Cristina Sousa da Silva (XXX.313.475-XX); Paula Galvao Abude Plaza (XXX.144.985-XX); Paulino Silvestre Lubambo Britto Neto (XXX.250.225-XX); Susane Santos Barros (XXX.609.305-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal da Bahia 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.